Tribunal: STF
Processo: RE 104258
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
Previdência social. Pensão a dependente de trabalhador rural falecido anteriormente a vigência da lei complementar n. 11/71. Decisão que emprestou a preceito legal efeito retro-operante, sem que houvesse disposição expressa a respeito, viola o princípio da irretroatividade das leis inscrito no art-153, par-3., da Carta Magna. Ademais, somente com o advento da mencionada Lei Complementar n. 11/71 e que surgiu a correspondente fonte de custeio do beneficio previdenciário (parágrafo único do art-165, da Constituição Federal).
Recurso extraordinário conhecido e provido.